Tribunal: STF
Processo: RE 593843
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS. SUCESSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O acórdão recorrido dirimiu a questão com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II – Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.